Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. ARTIGO 48 DA LEI COMPEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a 1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos a parte autora; e 2) a pagar a quantia de R$ 15.481,63 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos) referente ao período compreendido entre junho/2023 a abril/2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. Em seu recurso, as partes rés sustentam que a sentença institui novo critério de aposentadoria não previsto em lei, em evidente afronta à Súmula Vinculante no 37/STF. Ainda, defendem que foi deferida para a parte autora a aposentadoria comum, e proporcional em decorrência da invalidez, não sendo o caso de concessão de aposentadoria especial de magistério, visto que a parte autora pretende a concessão de um regime híbrido de aposentadoria, não existindo fundamento legal para tal combinação. Em outras palavras, assinalam que inexiste previsão para aplicação da redução no divisor correspondente a 25 avos, eis que a base de cálculo da proporcionalidade da aposentadoria é de trinta anos de contribuição (30 avos). Ainda, destacam que o artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008 dispõe que não se aplica a redução de tempo de idade e contribuição relativa ao professor na hipótese de aposentadoria proporcional, além de ressaltarem que inexiste previsão constitucional para a “aposentadoria especial proporcional”. Enfim, elencam a necessidade de prequestionamento do artigo 40 §5o da CF/88 e Súmula Vinculante no 37/STF.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadorias decorrente de atividades exclusivas de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. Razões de decidir
4. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus.
5. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 29/05/2023, enquanto que o ID 64803784, pág. 65 demonstra que exerceu atividade exclusiva de magistério pelo período total de 19 anos, 1 mês e 5 dias. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria.
6. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). Pontue-se que aquele dispositivo, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
7. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor.
8. No mesmo sentido: (Acórdão 1931327, 0701634-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.); (Acórdão 1920548, 0733381-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.); e (Acórdão 1895251, 0775418-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023; TJDFT, Acórdão 1931327, 0701634-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1920548, 0733381-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.); TJDFT, Acórdão 1895251, 0775418-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.